Tribunal: TJES
Processo: 5000855-34.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-34.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AVILA BASSUL

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de José Ávila Bassul contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). O apelante pleiteia: I - declaração da ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias; II - devolução em dobro dos valores pagos; III - indenização por danos morais; IV - condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é lícita a metodologia de cobrança da tarifa de água em condomínios com hidrômetro único mediante a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias; (II) estabelecer se há dever de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema Repetitivo 414 no julgamento dos REsps n
n
. 1.937.891/RJ e 1.937.887/RJ (20-06-2024), firmando tese vinculante que reconhece como lícita a cobrança da tarifa mínima por economia em condomínios com hidrômetro único.

4.
A nova tese do STJ fundamenta-se nos arts. 29 e 30 da Lei Federal n. 11.445/2007, que autorizam a cobrança da parcela fixa para assegurar a sustentabilidade do sistema.

5.
Os documentos juntados aos autos evidenciam que a CESAN aplica a metodologia validada pela nova tese, não sendo caso de restituição.

6.
A Lei Municipal n. 1.188/2005, que limitava a tarifa de esgoto a 68% do valor da água, foi declarada inconstitucional com efeitos ex tunc pelo TJES (ADI n. 0024933-09.2021.8.08.0000), o que afasta qualquer limitação legal à tarifa de esgoto.

7.
Não configurado ato ilícito, inexiste dever de repetição em dobro ou de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
É lícita a cobrança da tarifa mínima por unidade consumidora em condomínios com hidrômetro único, conforme nova tese firmada pelo STJ (REsp 1.937.891/RJ e 1.937.887/RJ).

2.
A declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc da Lei Municipal n. 1.188/2005 afasta a limitação da tarifa de esgoto.

3.
A adoção de metodologia validada pelo STJ afasta o dever de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5000855-34.2022.8.08.0062.

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA BASSUL.

APELADA:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Espólio
d
e José Ávila Bassul interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 12139928, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Da
Comarca
de Piúma na ação declaratória de nulidade c/c repetição do indébito e indenização por danos morais proposta por
José Ávila Bassul
contra Companhia Espirito Santense
d
e Saneamento, que julgou “improcedentes os pedidos formulados na inicial”.

Nas razões do recurso (id 12139930) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o inciso VI do citado artigo 202 deve ser levantado para sustentar que a pretensão no Apelante nos autos da ação é legítima, vez que a contagem prescricional decenal foi interrompida no ano de 2017 em razão do ajuizamento da ação de cobrança e posterior assinatura do termo de confissão e parcelamento de dívida firmado pelas partes, que constituíram novação do débito”; 2) “a prática adotada pela Apelada de multiplicar a tarifa mínima pelo número de economias desconsidera o consumo real, implica em uma cobrança por estimativa, que não reflete os custos reais do serviço prestado, o que configura prática abusiva e ilegal, pois impõe aos consumidores uma tarifa que não corresponde ao serviço efetivamente utilizado”; 3) “diversamente dos fundamentos que embasaram o julgado o E.STJ mantém o entendimento formatado no Tema Repetitivo nº 414 de 2010”; e 4) “conforme os entendimentos recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao continuar a realizar as cobranças após a publicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2010 (Tema Repetitivo 414), a Apelada agiu com dolo e má-fé, visto que, a partir dessa data tinha pleno conhecimento da ilegalidade de sua prática, não podendo alegar erro justificável, pois demonstra a intenção deliberada de obter vantagem indevida, o que atrai a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”.

Requereu o provimento do recurso a fim de que:

A) seja declarada a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima

multiplicada pelo número de economias em imóveis com hidrômetro único, em conformidade com o entendimento pacificado pelo E. STJ.

B) a Apelada seja condenada a devolver os valores pagos a título de tarifas indevidas, em dobro, com a devida atualização monetária e juros legais.

C) a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, não somente em razão da cobrança indevida, mas também de todos os transtornos e constrangimentos ilegais provocados a partir dela.

D) a Apelada seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em valor a ser fixado por este Egrégio Tribunal.

Contrarrazões no id 12139937.

Inicialmente, considerando a morte do autor da ação, José Ávila Bassul, após a prolação da sentença, e a juntada da escritura pública de nomeação de inventariante do Espólio (id 12139931), defiro o pedido de substituição processual.

A controvérsia central do presente recurso reside na (i)legalidade da metodologia de cobrança de tarifa de água e esgoto em condomínio com hidrômetro único, especificamente a cobrança calculada pela multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias.

O apelante fundamenta sua pretensão no entendimento original do Tema Repetitivo 414 do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.166.561/RJ), que considerava ilícita tal prática.

Contudo, como bem apontado na respeitável sentença e nas contrarrazões da apelada, a questão sofreu uma reanálise profunda pela Corte Superior. No julgamento dos recursos especiais n. 1.937.891/RJ e 1.937.887/RJ, em 20 de junho de 2024, o STJ procedeu à revisão (overruling) do Tema 414, firmando nova tese jurídica com eficácia vinculante. Veja-se:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Este novo entendimento, fundamentado nos art. 29 e 30 da Lei Federal n. 11.445/2007, valida a cobrança de uma parcela fixa (tarifa mínima) por unidade consumidora, reconhecendo que tal valor remunera a disponibilidade da infraestrutura e a sustentabilidade econômico-financeira do sistema. Dessa forma, a metodologia de cobrança praticada pela apelada no período em questão, ao multiplicar a tarifa mínima pelo número de economias, alinha-se à nova e vinculante jurisprudência do STJ.

É importante salientar que o venerando acórdão do REsp 1.937.887/RJ promoveu, ainda, a modulação dos efeitos da decisão. A tese 2 do julgado considera ilegal a metodologia que, utilizando-se do consumo real global, considere o condomínio como uma única economia. O voto esclarece que, nos casos em que a concessionária adotou essa prática (considerando o condomínio como uma única economia), “mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior”.

No caso dos autos, as faturas juntadas (id 12139888) demonstram que, em diversos meses, a CESAN faturou um consumo faturado significativamente maior que o consumo mínimo de uma única economia (ex: fatura de dez/2010, com consumo faturado de 180m3), indicando que a cobrança se deu justamente pela multiplicação do consumo mínimo pelas 12 economias, e não tratando o condomínio como uma única economia, o que, à luz da
nova tese firmada, é lícito. Portanto, a situação fática não se amolda à hipótese de restituição prevista na modulação de efeitos, pois a cobrança não se deu pelo consumo global como se fosse uma única unidade, mas sim pelo método agora validado pelo STJ.

Em relação à cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 68% (sessenta e oito por cento), a Lei Municipal n. 1.188/2005, que limitava a tarifa de esgoto ao mencionado percentual do valor da tarifa de água, foi declarada inconstitucional, com efeitos
ex tunc
, por este egrégio Tribunal de Justiça (ADI nº 0024933-09.2021.8.08.0000). Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL N.º 1.188/2005 MUNICÍPIO DE PIÚMA AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO COM A CESAN, NOS TERMOS QUE ESPECIFICA LIMITAÇÃO DO VALOR DA TARIFA VÍCIO DE INICIATIVA EMENDA DE LEI ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO MODIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRERROGATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITO EX TUNC. 1. Lei que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de aditivo de contrato de concessão com a Cesan, nos termos que especifica e estabelece o limite máximo do valor da tarifa de água. 2. É inconstitucional, por vício formal e material, a lei que foi modificada por emenda parlamentar que fixa o valor máximo da tarifa de água, pois interfere na gestão dos contratos de concessão de serviços públicos de água e esgoto, que relaciona-se à organização administrativa e aos serviços públicos. 3. O princípio da simetria/paralelismo estipula que as normas referentes ao processo legislativo também devem ser observadas pelos órgãos estaduais e municipais, em respeito aos artigos 25 e 29 da Constituição Federal. 4. Outrossim, a norma em apreço apresenta vício de inconstitucionalidade material, na medida em que seus preceitos vão de encontro com o princípio da separação dos poderes (art. 17, Constituição Estadual), provocando indevida ingerência do poder legislativo na esfera de competência do executivo municipal. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n.º 1.188/2005, atribuindo-lhe efeito ex tunc, ratificando a medida liminar ao seu tempo concedida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210049126, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01-12-2022, Data da Publicação no Diário: 12-12-2022)

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos implica a nulidade da lei desde sua origem, o que, por consequência, fulmina também a validade do limite de 68% estabelecido em seu art. 2º, §1º.

Assim, uma vez reconhecida a legalidade das cobranças realizadas pela apelada, não há que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro, ou em dever de indenizar por danos morais.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.